Tribunal: TJSP
Processo: 1031743-17.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL – ÁREA IMOBILIÁRIA PRIVADA – ENTIDADE PARAESTATAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO PRIVADO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (C. CÂMARAS 1a a 10a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir deduzida

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL – ÁREA IMOBILIÁRIA PRIVADA – ENTIDADE PARAESTATAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO PRIVADO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (C. CÂMARAS 1a a 10a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de pedir deduzida na petição inicial está relacionada à suposta ocupação de área imobiliária privada, que frustrou o cumprimento da finalidade estatutária da Entidade Paraestatal, suscetível de reparação civil, com fundamento nos artigos 186 e 927 do CC/02. 2. A questão jurídica de direito material não guarda nenhuma relação com ato, contrato administrativo, questão de ordem tributária ou responsabilidade civil do Estado. 3. Aplicação do artigo 5o, I.1, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Competência da C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), desta E. Corte de Justiça. 5. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031743-17.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DERSA -
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO
S/A,
é
apelada
COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24856
APELAÇÃO No 1031743-17.2014.8.26.0100
COMARCA: Capital
APELANTE: Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA
APELADA: Companhia Metropolitana de Habilitação de São Paulo
- COHAB
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Flávia Poyares Miranda
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CIVIL

ÁREA
IMOBILIÁRIA
PRIVADA

ENTIDADE
PARAESTATAL PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO DIREITO PRIVADO
NÃO CONHECIMENTO
MATÉRIA AFETA À C.
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (C. CÂMARAS 1a a
10a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A causa de
pedir deduzida na petição inicial está relacionada à suposta
ocupação de área imobiliária privada, que frustrou o
cumprimento
da
finalidade
estatutária
da
Entidade
Paraestatal, suscetível de reparação civil, com fundamento
nos artigos 186 e 927 do CC/02. 2. A questão jurídica de
direito material não guarda nenhuma relação com ato,
contrato administrativo, questão de ordem tributária ou
responsabilidade civil do Estado. 3. Aplicação do artigo 5o,
I.1, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. 4.
Competência da C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras
1a a 10a), desta E. Corte de Justiça. 5. Precedente da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido, com a
determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de
Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), deste E. Tribunal de
Justiça.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 472/478, integrada a fls. 488, que julgou parcialmente
procedente ação de procedimento comum, para determinar o pagamento
do valor de R$9.700.000,00, a título de indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante do crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
Por fim, a parte ré, manifestou-se contrariamente ao
julgamento do recurso de apelação pelo sistema virtual (fls. 536).
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece conhecimento, em razão da incompetência jurisdicional
desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais,
decorrentes da realização de obra pública para o prolongamento do
sistema viário localizado na Avenida Jacu Pêssego, que frustrou a
construção de moradias populares.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a causa de pedir deduzida na petição inicial está
relacionada à suposta ocupação de área imobiliária privada, que frustrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
o cumprimento da finalidade estatutária da Entidade Paraestatal,
suscetível de reparação civil, com fundamento nos artigos 186 e 927 do
CC/02.
Ademais, a questão jurídica de direito material não
guarda nenhuma relação com ato, contrato administrativo, questão de
ordem tributária ou responsabilidade civil do Estado, de sorte que a
competência para conhecer, julgar e decidir a presente lide é da C. Seção
de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), por força do disposto no
artigo 5o, I.1, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“Artigo 5o - A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I. Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.1 - Ações relativas a fundações de Direito Privado,
sociedades, inclusive as paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas.” (destaques
acrescidos)
Outrossim, a demanda ora questionada foi julgada
perante o Digno Juízo de Direito da 28a Vara Cível da Comarca da
Capital, reforçando, por via de consequência, a competência da C. Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de Direito Privado I.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão
contratual c.c. pedido de reintegração de posse
aforada
pela
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
CDHU, sociedade de
economia mista, em face de pessoa física. Ausência de
interesse público a justificar a atuação do foro
privativo da Fazenda Pública. Incidência das súmulas
dos Colendos Tribunais Superiores e súmula 73 deste
Egrégio
Tribunal.
Precedentes
desta
Câmara
Especial. Conflito julgado procedente. Competência
do Juízo da 8a Vara Cível de Guarulhos, ora
suscitado.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
no
0045669-52.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Issa Ahmed;
Câmara Especial; j. 18.3.19)
Portanto, o reconhecimento da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público é de absoluto rigor.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, determinando-se a redistribuição dos
autos a C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
FRANCISCO BIANCO
Relator